Tribunal: TCU
Processo: 030.920/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10950/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.920/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademilson Nicolau da Silva (XXX.473.941-XX); Airton Teixeira Pinho Filho (XXX.764.647-XX); Cezar Mauricio da Rocha (XXX.676.577-XX); Dorgival do Nascimento Neto (XXX.379.475-XX); Edimiel Inacio da Silva (XXX.996.004-XX); Edmilson da Silva Soares (XXX.826.037-XX); Mauro Coco Peluffo (XXX.240.737-XX); Rogerio Pessoa de Andrade Pereira (XXX.291.224-XX); Rogerio Rocha dos Santos (XXX.624.367-XX); Walmir Machado da Silva (XXX.117.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.